Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026634-12.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA - CPF: 317.750.471-72 (EMBARGANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), MILENA PELLIZZONI GADELHA - CPF: 429.361.011-15 (EMBARGANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 164870193 – págs. 1 a 29), manejado por
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
e
MILENA PELLIZZONI GADELHA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, os requerentes/apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que, erroneamente, ratificou a competência exclusiva do juízo arbitral, não aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso, mais precisamente seu artigo 51, inciso VII, pois se trata de um contrato de adesão, caracterizado por relação de consumo.

Salientam que a cláusula compulsória de arbitragem foi imposta como condição “sine qua non” para a assinatura do contrato, razão pela qual deve ser considerada nula.

Ao final, pleiteiam o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os requerentes/apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que, erroneamente, ratificou a competência exclusiva do juízo arbitral, não aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso, mais precisamente seu artigo 51, inciso VII, pois se trata de um contrato de adesão, caracterizado por relação de consumo.

Salientam que a cláusula compulsória de arbitragem foi imposta como condição “sine qua non” para a assinatura do contrato, razão pela qual deve ser considerada nula.

Não assiste razão aos requerentes/apelantes, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Acerca da matéria, dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei de n.º 9.307, de 23 de fevereiro de 1996:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição,
desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.” (grifo nosso).

E, no caso, da leitura do contrato firmado pelas partes, observa-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo supramencionado foram devidamente observados.

Tanto é assim que, além da cláusula compromissória estar expressamente estabelecida e destacada na cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes (id. 158592461 – págs. 12 e 13), também há expressa concordância dos requerentes, ora apelantes, quanto sua instituição, haja vista que logo abaixo da referida cláusula lançaram suas assinaturas.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes (id. 158592461 – págs. 12 e 13)

“(...).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR ARBITRAGEM
– Em casos de dúvidas, questionamentos, desacordos ou litígios futuros que envolvam insatisfação entre as partes, estas desde já aceitam as partes a mediação do o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, CNPJ nº. 07.314.575/0001-28, sito na Rua Comandante Costa, n.º 1.144, Centro, em Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em consonância com a Lei 9.307/96, obrigando-se mutuamente a respeitar a mediação e fazê-la boa para todos os fins e efeitos. Caso não sejam dirimidas na forma anterior as questões eventualmente oriundas deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A arbitragem será administrada pelo Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, desta cidade, eleita pelas partes e indicada nesta cláusula, cujo regulamento as partes adotam, declaram conhecer e integrar este contrato. As especificações dispostas nesta cláusula têm prevalência sobre as regras do Regulamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Qualquer das partes que desejar instaurar o procedimento arbitral, manifestará sua intenção à Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, desta cidade, indicando a matéria que será objeto da arbitragem, o seu valor e o nome e qualificação completa da parte contrária, e anexando cópia do contrato. A mencionada correspondência será dirigida ao presidente da Câmara de Arbitragem, através de entrega pessoal ou por serviço de entrega postal rápida.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A controvérsia será dirimida por árbitro único, competindo ao presidente do Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, indicar árbitro e substituto no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento de solicitação de instauração da arbitragem, através da entrega pessoal ou por serviço de entrega postal rápida.

PARÁGRAFO QUARTO – O árbitro ou substituto indicado firmará o Termo de Independência, de acordo com o disposto no artigo 14, 1º da Lei nº 9.307, de 23.09.96, considerando a arbitragem instituída.

PARÁGRAFO QUINTO – A arbitragem processar-se-á no local da situação do imóvel e o árbitro decidirá de acordo com as regras de direito.

PARÁGRAFO SEXTO – A sentença arbitral será proferida no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do Termo de Independência pelo árbitro e substituto.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A parte que solicitar a instauração da arbitragem arcará com as despesas que devam ser antecipadas e previstas na tabela de custas. A sentença arbitral fixará os encargos e as despesas processuais que serão arcadas pela parte vencida.

PARÁGRAFO OITAVO – A sentença arbitral será espontânea e imediatamente cumprida em todos os seus termos pelas partes.

PARÁGRAFO NONO – A estipulação da solução de controvérsia por arbitragem prevista neste contrato observa os requisitos estabelecidos pelo Artigo 4º, da Lei nº 9.307/96, estando redigida em destaque e com visto especial para esta cláusula.

(...)”

Nesse passo, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, extrai-se que, ao extinguir a demanda, sem resolução do mérito, a Juíza sentenciante, somente aplicou o disposto no artigo 4º, §2º, da Lei de n.º 9.307, de 23 de fevereiro de 1996, nada mais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, da LEI 9.307/96. EXAME DA VALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO CONTRATUAL.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissa, com base no direito que entende aplicável.

2. Para alterar essa conclusão alcançada pela Corte local, no sentido de que o contrato celebrado entre as partes é de adesão, seria necessário o reexame das provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.
O juiz pode examinar a alegação de nulidade da cláusula arbitral por descumprimento dos requisitos previstos no art. 4º, § 2º, da LEI 9.307/96, sem que isso implique violação ao princípio da Kompetenz-kompetenz.
Precedentes.

4. A revisão da conclusão acerca da ocorrência de fortuito interno esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Tendo as partes pactuado a incidência de índice específico, não se aplica a taxa de Selic, que engloba a correção monetária.

Precedentes.

6. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.934/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)”

Por oportuno, insta consignar que, ainda que o contrato firmado seja de adesão e se trate de uma relação de consumo, não há que se falar em nulidade da cláusula compromissória quando estabelecida em observância aos requisitos formais estabelecidos no artigo 4º, §2º, da Lei de n.º 9.307, de 23 de fevereiro de 1996.

(...).”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação dos requerentes/apelantes, ora embargantes, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos requerentes/apelantes, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023